Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE PUBLICIDADE. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO DE CONTRATAÇÃO E ENTREGA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU A DUPLICATA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença de improcedência proferida na ação declaratória com pedido de sustação e cancelamento de protesto e indenização por danos morais. 1.1. em suas razões, a autora argumenta que a apelada afirmou de forma genérica a entrega dos produtos. Não reconhece a assinatura aposta no documento, não sabendo dizer a que pessoa se refere, fato pelo qual entende não ter sido sopesado na sentença.
2. A duplicata é título de crédito causal, pois tem sua origem em um contrato de compra e venda mercantil ou em alguma prestação de serviços, o que se comprova por uma fatura, documento este obrigatório e do qual o vendedor extrai o título, conforme dispõem os artigos 1o e 2o da Lei 5.474/68.
3. Na hipótese, a apelada emitiu duplicata no valor de R$ 2.800,70, com vencimento dia 04/05/2020, acompanhada da nota fiscal No 000.000.224 cuja descrição de serviços foi 25 metros de serviço de impressão, com assinatura de recebimento oposta. 3.1. De acordo com os autos, verifica-se que a apelante, não se desincumbiu de provar que o serviço contratado não foi prestado, uma vez que a nota fiscal foi entregue no endereço comercial e oposta assinatura no canhoto. 3.2. Portanto, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
4. Recurso improvido.